Tribunal: STF
Processo: RE 509500
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: 1. Juros reais: incidência da Súmula 648 ("A norma do § 3º
   do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que
   limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
   aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar"). Caso
   anterior à EC 40/2003.
2. Capitalização de juros. M. Prov.
   2.170/01. CF, art. 62: RE  prejudicado, tendo em vista que o
   Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial
   paralelamente interposto ao extraordinário, para declarar a
   validade da taxa de juros remuneratórios pactuada pelas partes e
   permitir a capitalização mensal dos juros para os contratos
   firmados após a publicação da MPr 1963/00, reeditada pela MPr
   2.170/01.
3. Se o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
   recurso especial, apreciou matéria constitucional e, supostamente,
   usurpou a competência do Supremo Tribunal, cabia à instituição
   financeira a interposição de recurso extraordinário contra a
   decisão.
4. Agravo regimental desprovido.